Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CRIMES PRATICADOS CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física da vítima quando o paciente, mesmo já tendo agredido fisicamente sua tia, tentou pegar uma faca para ameaçar seus familiares, a denotar a especial gravidade da conduta.

II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar.

III - Ordem denegada.